Tribunal: STF
Processo: RHC 233789
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 812.233/AL, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUADA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FAMILIAR. USO DE ENTORPECENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    II - Na hipótese em foco, a instância ordinária, ponderando as finalidades das medidas socioeducativas, a gravidade da infração e as condições pessoais do adolescente, considerou a medida de internação adequada para o caso.



    III - Frise-se que a Lei n. 8.069/1990, em geral, não impôs correção estrita e taxativa entre os atos infracionais e as medidas socioeducativas a serem aplicadas. Há, portanto, certa discricionariedade vinculada do magistrado aos fins das medidas socioeducativas e as circunstâncias que envolvam o ato e a situação do infrator.



    IV - No caso em exame, o r. decisum está fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a necessidade de manter o adolescente submetido a processo de reeducação e conscientização, por meio de medida socioeducativa de internação, haja vista ‘[...] as apreensões ocorridas em oportunidades anteriores. Além disso, soma-se o modus operandi empregado na prática do ato infracional, a ausência de estrutura familiar, bem assim o uso de entorpecentes’ (fl. 203).



    V - Assim, é dever do Estado protegê-lo de maneira eficaz, razão pela qual, em face das peculiaridades do caso, a manutenção da internação é correta, pois além da finalidade pedagógica e protetiva, tenho que outra medida em meio aberto seria insuficiente para retirá-lo da situação de risco social em que se encontra.



    VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.



    Agravo regimental desprovido (doc. 53).



    Nesta recurso ordinário, a defesa apresenta os seguintes argumentos:



    [...] a aplicação de medida de internação ao adolescente é absolutamente ilegal, pois foge do caráter pedagógico da medida e se insere de forma meramente punitiva, ferindo todo o arcabouço principiológico do Direito da Criança e do Adolescente.



    Ademais, o artigo 122, II, do ECA, prevê a possibilidade de internação nos casos de reiteração no cometimento de outras infrações graves; contudo, as ações socioeducativas mencionadas na sentença e referendadas no acórdão alagoano - processos n. 0700436-47.2022.8.02.0055, 0700442-54.2022.8.02.0055, 070044776.2022.8.02.0055 e 0700708-41.2022.8.02.0055 – referem-se a atos infracionais análogos aos crimes de FURTOS QUALIFICADOS, OU SEJA, INFRAÇÕES DE MÉDIO POTENCIAL OFENSIVO E, POR ISSO, NÃO CONSIDERADAS GRAVES!!!



    Destaca-se, ainda, que os atos praticados pelo adolescente foram exclusivamente motivados por sua dependência química e, conforme já delineado, não há nenhuma ação socioeducativa julgada, tampouco há medida socioeducativa descumprida. Portanto, é PRIMÁRIO; logo, deve haver ponderação na aplicação da medida, de forma que, analisando detidamente o conteúdo fático do caso, deve ser aplicada medida em meio aberto, qualquer outra será ilegal e exagerada.



    Novamente, registre-se a excepcionalidade da medida de internação, só devendo ser adotada caso não haja opção que se preste de forma mais adequada à recuperação do adolescente infrator, o que não foi justificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (doc. 61, p. 6).



    Requer, ao final, o provimento deste recurso ordinário, para “o fim de reformar o v. acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial” (doc. 61, p. 9).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (doc. 76).



    É o relatório. Decido.



    Consta dos autos que foi aplicada ao recorrente a medida socioeducativa de internação, pela prática de fatos análogos ao crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal), nos termos do art. 121, §§ 2º e 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente — ECA (sentença — doc. 11).



    Para impor a referida medida socioeducativa mais grave, o Juízo de primeiro grau expôs os seguintes fundamentos:



    [...]



    Nesse panorama, verificada a prática do ato infracional, cabível a aplicação de medida(s) socioeducativa(s).



    A propósito, em relação a tais medidas, é oportuno salientar que possuem uma proposta nitidamente pedagógica, haja vista que visam a reinserção social do representado, salvaguardando o seu próprio interesse, partindo de uma ressignificação de valores e de uma reflexão interna.



    No caso em tela, penso que deve ser aplicada aos representados a medida socioeducativa de INTERNAÇÃO, pelo prazo máximo de 03 (três) anos, com reavaliação a cada 06 (seis) meses, conforme previsto no art. 121, §§2º e 3º, do ECA. Essa medida se justifica pela natureza do ato infracional praticado (análogo ao crime do artigo 155, § 1º, do Código Penal), pela ousadia do adolescente, evidenciada pelo modus operandi do ato infracional praticado, pela falta de estrutura familiar, pelo desinteresse pelo estudo, pelo uso de substâncias entorpecentes e, sobretudo, pela existência de vários atos infracionais em face do representado.



    Vale ressaltar que o adolescente responde a outros feitos neste juízo, o que, a meu ver, demonstra que o mesmo possui personalidade voltada para o cometimento de ilícitos (cf. processos nº 0700436-47.2022.8.02.0055, 0700443-39.2022.8.02.0055, 0700447-76.2022.8.02.0055 e 0700708-41.2022. 8.02.0055).



    Tal constatação, aliada ao fato de que o adolescente se mostra altamente influenciável e não possui referências familiares, justifica a medida excepcional, não só para evitar a prática de novos ilícitos, mas também para assegurar o necessário acompanhamento psicológico na unidade de internação.



    Deixo de aplicar a medida requestada pela Defesa (medida socioeducativa em meio aberto), visto que não se mostra suficiente a desenvolver o senso de responsabilidade e reflexo sobre as ações e a afastá-lo do caminho que tem seguido rumo à criminalidade.



    Além disso, há que se destacar a imperiosa necessidade de salvaguardar o melhor interesse do menor, que, conforme mencionado, está inserido num grave e preocupante cenário de habitualidade infracional, denotando a notícia de possível linchamento (relato em audiência).



    Ante o exposto, e considerando o que mais nos autos consta, JULGO PROCEDENTE a representação em desfavor de JOSÉ JEFFERSON DA SILVA, já qualificado nos autos, por ter praticado o ato infracional correspondente à figura típica do art. 155, § 1º, §4º, inciso I, do CP, aplicando-lhe, por consequência, a medida socioeducativa de prevista no art. 121 do ECA, a saber, INTERNAÇÃO, a ser cumprida pelo prazo máximo de 03 (três) anos, com reavaliação a cada 06 (seis) meses, conforme previsto no art. 121, §§2º e 3º, do ECA (doc. 11— grifei).



    Como se vê, a medida de internação aplicada ao adolescente está devidamente lastreada no art. 122, I e II, do ECA e mostra-se a mais adequada, pois, como consignado, o menor pratica atos infracionais idênticos de forma reiterada, em dias consecutivos. Além disso, há notícia nos autos de que ele “está inserido num grave e preocupante cenário de habitualidade infracional, denotando a notícia de possível linchamento (relato em audiência)”. Essas circunstâncias, no meu entendimento, autorizam e até indicam a imposição da medida mais rigorosa. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – MENOR – INTERNAÇÃO – REITERAÇÃO. A reiteração da prática ilícita e anteriores medidas socioeducativas, inclusive de liberdade assistida, constitui fundamento da imposição da internação (HC 147.193/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 23/4/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. ARTIGO 122 DA LEI 8.069/1990. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, forte no enunciado da Súmula 691/STF, não examinou as questões da imposição da medida socioeducativa de internação, a inviabilizar a análise do tema por esta Corte Suprema, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. A prática por adolescente de reiterados atos infracionais justifica a medida socioeducativa de internação (art. 122, II, da Lei 8.069/1990). Precedentes.



    3. Inexistência de ilegalidade ou teratologia a autorizar a supressão de duas instâncias.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 120.744 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 21/3/2014).



    ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – LEI N. 8.069/90. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE FURTO. INTERNAÇÃO COM FUNDAMENTO EM REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS DE NATUREZA GRAVE E NO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA.



    1. O art. 122 da Lei n. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente - preceitua que a medida de internação só poderá ser aplicada quando: II - por reiteração no cometimento de outras infrações; e III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.



    2. In casu, restou evidenciado na sentença que o paciente é contumaz na prática de atos infracionais, além de ter descumprido medidas socioeducativas anteriormente aplicadas, a indicar como adequada a medida de internação, em sintonia com a jurisprudência desta Corte: HC 99.175/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 28/05/2010; HC 84.218/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Primeira Turma, DJe de 18/04/2008; e HC 69.935/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 02.04.1993).



    3. O parecer do Subprocurador-Geral da República é elucidativo quanto à improcedência das razões da impetração, verbis: ‘Conforme se observa, embora o ato infracional em tela (análogo a furto) não possa ser considerado grave, a medida aplicada encontra fundamento no art. 122, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê a possibilidade de aplicação da medida socioeducativa de internação por reiteração no cometimento de outras infrações graves. No caso o paciente possui 09 passagens pela Vara da Infância e da Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de furto e uso de substâncias entorpecentes, recebeu 06 remissões e as medidas protetivas matrícula/frequência em instituição de ensino, tratamento para toxicomania e abrigo em entidade, todas descumpridas pelo adolescente. E essa Corte já decidiu pela legalidade da medida de internação “na hipótese de descumprimento de medida anteriormente aplicada” (HC 69.935/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 02.04.1993).



    4. Ordem denegada, em conformidade com a manifestação ministerial (HC 107.712/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14/2/2012).



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ESTREITO ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE COM A CRIMINALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal acentua a possibilidade de aplicação de medida socioeducativa de internação, quando praticados atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, desde que observadas as peculiaridades do caso concreto.



    2. Ao aplicar a medida socioeducativa de internação, o Juízo de primeiro grau ressaltou que o adolescente, além do exercício da traficância, participava de facção criminosa e estava afastado dos estudos ou de atividades lícitas, dedicando-se integralmente ao tráfico de drogas, circunstâncias comprobatórias de que a aplicação de medidas menos severas são ineficazes para possibilitar a ressocialização do Paciente.



    3. Ordem denegada (HC 121.974/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26/5/2014).



    HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.



    I – Nos termos do art. 122, II, do ECA, a medida socioeducativa de internação pode ser aplicada na hipótese de reiteração no cometimento de outras infrações graves. 



    II – Hipótese na qual a medida de internação está devidamente lastreada no art. 122, II, do ECA e mostra-se a mais adequada, uma vez que, como consignado, o menor vem reiteradamente praticando atos infracionais de natureza grave e as medidas socioeducativas até então aplicadas não foram eficazes em possibilitar a sua ressocialização. 



    III – A medida de internação deverá observar o limite máximo de 3 anos, previsto no § 3º do art. 121 do ECA. 



    IV – Ordem denegada (HC 113.758/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12/12/2012).



    É no mesmo sentido a manifestação do Ministério Púbico Federal nestes autos:



    [...]



    Prima facie, o presente recurso não deve sequer ser conhecido, pois a defesa não trouxe argumentos suficientes a infirmar a decisão objurgada, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte Suprema.



    Isso porque, a despeito da gravidade da conduta imputada no Processo de Apuração de Ato Infracional 0700442- 54.2022.8.02.0055/AL – referente ao fato análogo ao crime do art. 155, §1º, §4º, inciso I, do CP, praticado em 4.5.2022, no período noturno e com rompimento de obstáculo –, a medida socioeducativa de internação foi eleita pelo Juízo singular em razão da alta reiteração delitiva do infrator.



    Nessa linha, restou consignado que o adolescente havia cometido condutas similares que originaram os autos nº 0700443-39.2022.8.02.0055 – praticado em 04/05/2022, nº 0700447-76.2022.8.02.0055 – praticado em 05/04/2022 e nº 0700436-47.2022.8.02.0055 – praticado em 06/04/2022 (fl. 139).



    Além disso, o Juízo de Direito da 1ª Vara de Santana do Ipanema (Infância e Juventude) destacou que o adolescente não possui estrutura familiar adequada ou interesse pelo estudo, e faz uso de substâncias entorpecentes. Assim, a medida excepcional, além de amparada por expressa previsão legal do art. 122, II do ECA, asseguraria o necessário acompanhamento psicológico na unidade de internação.



    Ressalte-se que, na hipótese, os atos praticados reproduziram intensa destruição de patrimônios alheios e, embora não tenham sido executados com violência direta a pessoa, são crimes de natureza grave, que demonstram ousadia e a renitência em práticas delitivas.



    Nessa linha, a jurisprudência dessa Corte Suprema indica que “A teor do disposto no artigo 122 da Lei nº 8.069/1990, a internação somente se justifica no caso de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, reiteração da prática de infração grave ou inobservância repetida e injustificável de medida anteriormente imposta” (HC 134719, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 09/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe228 DIVULG 25-10-2018 PUBLIC 26-10-2018). (Doc. 76). 



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator